Tribunal: TJBA
Processo: 8085499-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085499-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSEMÁRIO NERI BARBOSA e outros

Advogado(s):LUCAS DIAS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CORRENTISTA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de espólio de correntista falecido. A sentença reconheceu a ausência de prova da efetiva contratação e da disponibilização do valor do suposto empréstimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a existência da operação de crédito e a entrega do valor ao correntista falecido, como condição necessária para a cobrança judicial do débito.

III. Razões de decidir

Compete ao autor da ação o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

A mera alegação de contratação por meio eletrônico, com uso de senha e biometria, não supre a exigência de prova objetiva da liberação dos valores.

A ausência de extrato bancário que evidencie o ingresso do valor na conta do falecido fragiliza a tese autoral.

Documentos unilaterais produzidos pela instituição, como telas sistêmicas e relatórios internos, carecem de força probatória suficiente, sobretudo ante impugnação específica do espólio.

Contrato de abertura de conta corrente datado de 2002 não comprova a contratação de empréstimo em 2021.

Incidência do CDC, que impõe à instituição financeira o dever de transparência e de comprovação da contratação e entrega do numerário.

Manutenção da improcedência diante da ausência de prova mínima da origem do débito.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001273-89.2024.8.26.0637, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 11.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006780-24.2022.8.13.0433, Rel. Des(a). Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 12.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001949-21.2021.8.26.0547, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 07.11.2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8085499-89.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A
, e como apelado
ESPÓLIO DE JOSEMÁRIO NERI BARBOSA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239